Tribunal: TJBA
Processo: 8000587-39.2022.8.05.0117
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000587-39.2022.8.05.0117

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE ITAGIBÁ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAGIBA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE FELIPE MARINHO COSTA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB REGIME TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL QUE NÃO DISTINGUE REGIME JURÍDICO. VEDAÇÃO POSTERIOR. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 678 DO STF. DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA.

O servidor público municipal que prestou serviços sob regime temporário antes de seu ingresso em cargo efetivo tem direito ao cômputo desse período para fins de concessão de licença-prêmio, quando a legislação municipal expressamente estabelece que se considera efetivo exercício o tempo de serviço prestado à Administração Pública, independentemente de regime de trabalho.

A Lei Municipal 509/2002, em seu artigo 91, parágrafo único, não estabelece distinção quanto ao regime jurídico sob o qual o serviço foi prestado, consagrando o princípio da universalidade do tempo de serviço público para fins de concessão de licença-prêmio.

A vedação posteriormente introduzida pela Lei Municipal 777/2017, que pretende restringir a utilização de tempo de serviço averbado exclusivamente a fins previdenciários, conflita com o disposto na legislação anterior e com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

A Súmula 678 do STF estabelece que são inconstitucionais os dispositivos que afastam, para efeito de anuênio e de licença-prêmio, a contagem do tempo de serviço regido pela CLT dos servidores que passaram a submeter-se ao regime jurídico único.

O tempo de serviço efetivamente prestado à Administração Pública constitui direito adquirido do servidor, incorporado ao seu patrimônio jurídico, não podendo ser desconsiderado para efeitos de concessão de vantagens funcionais em razão de alteração do regime jurídico.

A desconsideração do tempo de serviço prestado sob regime diverso viola o princípio constitucional da isonomia em sua dimensão material, ao tratar de forma idêntica servidores em circunstâncias fáticas completamente distintas.

Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL nº 8000587-39.2022.8.05.0117, da Comarca de Itagibá, em que é JUÍZO RECORRENTE o JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO CÍVEL E COMERCIAL DE ITAGIBÁ - BA, sendo RECORRIDOS o MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ e MARIA DAS GRAÇAS FREIRE ANDRADE.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conformidade com o parecer do Ministério Público, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida que concedeu a segurança pleiteada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .